Tribunal: TJDFT
Processo: 0745439-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745439-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOURACK AHMED QUITB RAAD AGRAVADO: IBRAHIM SALIBA EL KHOURI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BOURACK AHMED QUITB RAAD contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de IBRAHIM SALIBA EL KHOURI, acolheu a arguição de nulidade da citação do ora agravado na ação de obrigação de fazer, anulando os atos processuais subsequentes, abrindo novo prazo para a apresentação de contestação. Informa o agravante que o endereço do Agravado constante da petição inicial é exato e corresponde ao local onde o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado, afastando qualquer alegação de erro de endereço. Esclarece, em síntese, que a citação foi devidamente realizada, sendo entregue a um funcionário da portaria do condomínio onde o Agravado reside, o que atende ao disposto no §4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, que valida o recebimento de correspondências por funcionário de portaria em condomínios edilícios. Salienta que o Agravado, apesar de estar fora do país no momento da citação, tinha conhecimento do processo e poderia ter constituído advogados, pois os atos processuais foram realizados eletronicamente, permitindo a defesa de qualquer localidade. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a coisa julgada, visto que a sentença já havia transitado em julgado em 03/09/2024, tornando-se imutável e insuscetível de alteração, salvo por via própria, nos termos dos artigos 494 e 505 do CPC. Destaca que o Agravado, ao alegar nulidade da citação apenas após o trânsito em julgado, demonstra má-fé processual, buscando apenas tumultuar o processo e se eximir das consequências da revelia, em descumprimento ao princípio da boa-fé objetiva. Defende, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravado, que alterou a verdade dos fatos e resistiu injustificadamente ao andamento do processo, nos termos do artigo 80 do CPC. Colaciona jurisprudência de tribunais superiores e estaduais que reforçam a validade da citação realizada em condomínios com portaria e a irrecorribilidade de sentenças transitadas em julgado. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para impedir o prosseguimento do feito até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a manutenção da sentença. Preparo regular (ID 65496826 e 65496828). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de efeito suspensivo na validade da citação feita em condomínio edilício e recebida pelo porteiro, nos termos do § 4o, do art. 248, do CPC, bem como no risco de dano irreparável, ocasionado pela decisão que reabriu prazo para contestação na obrigação de fazer, com sentença já transitada em julgado. Eis o teor da decisum impugnado, na parte que interessa, verbis: Cinge-se a controvérsia na verificação de nulidade da citação da parte requerida nos Autos da ação de Obrigação de Fazer. A citação é o pressuposto de constituição da relação processual (art. 239, CPC), sendo que a sua ausência ou a irregularidade do ato citatório enseja a nulidade absoluta dos atos do processo em relação à pessoa a que se destinava (art. 280, CPC). Nesse contexto, sabe-se que o art. 248, § 4o, do CPC possibilita a entrega de mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, quando esta for realizada em condomínios edilícios, desde que corretamente endereçada. No presente caso, restou comprovado que a parte requerida, apesar de residir no condomínio quando da realização da citação via AR, estava no Líbano desde 22/04/2024 até 22/08/2024, conforme documentos acostados aos Autos, devendo ser, portanto, anulada sua citação. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a arguição de nulidade de citação e por consequência considero nula a citação da parte requerida IBRAHIM SALIBA EL KHOURI. Por consequência, TORNO nulos os atos desde a citação da parte requerida. INTIME-SE a parte requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Não obstante tenha entendido a magistrada pela nulidade da citação com fundamento na comprovação pelo requerido/agravado de que se encontrava viajando, à época em que efetivada, via AR, no seu endereço, entendo que a questão demanda uma análise mais acurada para sua definição. Isso porque, a princípio, a jurisprudência majoritária entende ser válida a citação encaminhada, via AR, ao endereço da parte requerida, recebida por porteiro ou pessoa responsável, em condomínio edilícios, sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes ou mesmo ausência do interessado. Da mesma forma, a eventual viagem temporária do requerido, à época da citação, não constitui motivo suficiente, por si só, para o reconhecimento da nulidade do ato processual, sendo necessária a efetiva demonstração de que sua ausência inviabilizou o exercício de defesa. Na presente hipótese, não se olvida que a citação foi entregue no endereço do requerido/agravado, recebido por pessoa, a princípio, responsável pelo condomínio, sem qualquer ressalva quanto à sua ausência (ID 199348538), impondo-se, portanto, a comprovação efetiva de suas alegações quanto à ausência de ciência e impossibilidade de defesa na ação de obrigação de fazer, ou mesmo ausência de poderes da pessoa que recebeu o AR. Destaco, por oportuno, que o requerido compareceu aos autos na origem, antes de intimado para o cumprimento de sentença, o que causa estranheza quanto à alegação de que desconhecia a existência do processo. Nesse contexto, pelo menos nessa análise sumária própria do momento, afigura-se razoável e adequada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não só para a devida análise casuística do caso pelo Colegiado, mas em especial, para que não se retome o processo do início, com a prática de atos processuais que, a depender da definição da matéria, seriam desnecessários. Ademais, forçoso reconhecer que a suspensão do feito na origem não ocasiona qualquer prejuízo ao requerido/agravado, visto que obstaculiza, de qualquer forma, o prosseguimento do cumprimento de sentença. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, para sobrestar o feito na origem até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator